Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 01/2021) formulada pela credora LUCELIA DELGADO MONTEIRO DE AZEVEDO, em razão da negociação do crédito com terceiros, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25432224). 2. Oficie-se em resposta ao Ofício 430/2021 2a VFOS de Planaltina/DF (ID 25938234) informando que MARIA BARBOSA PAULINO (CPF 192.681-00) é credora do valor de R$ 15.540,36, conforme a requisição de precatório de ID 8085793, p. 36. 3. A fim de instruir os pedidos de habilitação formulados (ID 25486995 e ID 25486875), referente aos direitos creditícios pertencentes às credoras JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE JESUS, intime-se a cessionária requerente OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13 para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar: a) procuração jurídica atualizada conferindo poderes ao advogado peticionante; b) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 4. A cessionária MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 12.309.173/0001-75) não cumpriu a determinação contida no item 3, da decisão de ID 24807366. Assim, INDEFIRO o pedido de habilitação de ID 24392380, referente aos direitos creditícios consolidados em favor das credoras NÚBIA SILVA MIRANDA e REJANE FERREIRA BARROS DE SOUSA. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: a) FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE CARVALHO (ID 26607011). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26607019); b) ANA CRISTINA VILLA REAL GOMES (ID 26606917). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26606922); c) ANA CLAUDIA DIAS DUARTE (ID 26605570). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 266055); d) EDILENE RODRIGUES COELHO (ID 25192107). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 25193466). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Ressalto, por oportuno, a existência de penhora no rosto dos autos (ID 8085902, p. 19/20), bem como cessão de crédito anterior (ID 8086072), ambos anteriores a presente habilitação, quanto ao direito creditício consolidado em favor de ANA CLÁUDIA DIAS DUARTE, o que será observado no momento do pagamento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. A referida cessionária formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 26607011, 26606917, 26605570 e 25192107). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulado. 7. Analisando-se os autos, observo que houve erro material na decisão de ID 24807366, item 2, uma vez que o credor JOSÉ ANTÔNIO HOLANDA BONFIM formulou pedido de superpreferência constitucional por motivo de idade, e não de doença grave como constou no decisium. A fim de corrigir o referido erro material, o que faço de ofício, passo a analisar o referido pleito no item subsequente, ficando mantidos os demais termos da citada decisão. 8. Os seguintes credores formularam pedido de superpreferância constitucional, juntando documento oficial aos autos: Credor ID do pedido Motivo ID do documento SELZINHA MARIA LUIZ (223.010.621-04) 26738540 Por advogado IDADE 26738541, p. 4 MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA (644.333.667-49) 26700356 Por advogado IDADE 26700358, p. 7 IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES (285.060.141-15) 26275027 Por advogado IDADE 26325626 MARIA APARECIDA ARAGÃO DA SILVA (245.437.991-00) 26121988 Por advogado IDADE 26121988 CRISTINA CABRAL FORMIGA (377.407.411-91) 25588812 Por advogado IDADE 25588813, p. 1 ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA (220.946.951-15) 25574076 Por advogado IDADE 25574081, p. 7 JOSE WALDIR MODESTO (268.771.801-78) 25274457 Por advogado IDADE 25275762, p. 8 ROSENILDA FREITAS TOBIAS (223.038.391-49) 25063813 IDADE 25063813 JOSE ANTONIO HOLANDA BONFIM (092.932.721-72) 24542557 Por advogado IDADE 24542558 É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) SELZINHA MARIA LUIZ, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, MARIA APARECIDA ARAGÃO DA SILVA, CRISTINA CABRAL FORMIGA, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, JOSE WALDIR MODESTO, ROSENILDA FREITAS TOBIAS e JOSE ANTONIO HOLANDA BONFIM para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 9. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes às superpreferências constitucionais deferidas aos credores WANDERSON SOARES PIRES, SHEILA DARC VILHENA, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, JULIA PINHEIRO MACIEL e MARIA DA CONSOLAÇÃO BARBOSA CALDAS na decisão de ID 24807366. 10. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor: a) AMELIA MIRIAM FERREIRA (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426237); b) ANTÔNIO CÂNDIDO VAZ (herdeiro de CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ – 50%) (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426243); c) DILENE CASTRO DO NASCIMENTO (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426248); d) HELOISA HELENA NEIVA PORTO (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426251); e) MARIO BISPO DOS SANTOS (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426256); f) ZILMA CAVALCANTE SILVA (alvará de superpreferência constitucional – ID 25426258). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores AMELIA MIRIAM FERREIRA, ANTÔNIO CÂNDIDO VAZ, DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, HELOISA HELENA NEIVA PORTO, MARIO BISPO DOS SANTOS e ZILMA CAVALCANTE SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico e retornem conclusos para análise dos requerimentos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac